Tribunal: TJES
Processo: 5008621-06.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: JERONIMO ELVECIO PANDOLFI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008621-06.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JERONIMO ELVECIO PANDOLFI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE ANÁLISE JUDICIAL. PROVA INEQUÍVOCA DO REAL INFRATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM PARTE DAS INFRAÇÕES. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre a validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-GR50L instaurado em desfavor do recorrido, em razão das infrações de trânsito B66256208, B65931284 e VA01287571. O juízo de origem reconheceu a nulidade parcial do procedimento administrativo, determinou a exclusão das pontuações do prontuário do recorrido e a transferência ao real condutor indicado, Sr. Fellipe dos Reis Pandolfi.

2. Ainda que a apresentação do real infrator não tenha ocorrido dentro do prazo administrativo, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da regra prevista no § 7º do art. 257 do CTB, tratando-se de prazo meramente administrativo, de modo que a comprovação em juízo do real responsável pelo cometimento da infração é plenamente válida.

3. Nos autos consta declaração formal de assunção de responsabilidade firmada pelo Sr. Fellipe dos Reis Pandolfi, acompanhada de documentos de identificação, preenchendo os requisitos legais exigidos. Não há controvérsia acerca da efetiva condução do veículo por terceiro no momento das infrações.

4. Consoante a sentença e a decisão nos embargos, restou demonstrada a ausência de regular notificação em relação às infrações B66256208 e B65931284, o que atrai a aplicação da Súmula 312 do STJ. Tal falha compromete a validade parcial do processo administrativo, impondo sua nulidade quanto a estas autuações.

5. A procedência parcial da demanda mostra-se correta ao determinar a exclusão das referidas pontuações do prontuário do recorrido e a transferência ao condutor indicado, preservando, contudo, a validade do processo administrativo quanto à infração VA01287571, regularmente notificada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)